Tribunal: TJDFT
Processo: 0707496-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge do cotejo dos autos, o objeto deste agravo cingia-se à verificação dos requisitos elegidos pela Lei do Mandado de Segurança (Lei Ordinária no. 12.016/09 - LMS) para concessão do provimento liminar no caso concreto, onde se faz controvertida a suposta prática de ato abusivo ou ilegal pelas autoridades apontadas coatoras, implicando a perda do direito de a agravante concorrer às vagas reservadas às cotas raciais por não ter apresentado a documentação exigida para habilitação no procedimento de heteroidentificação no prazo previsto no edital que regulamento o certame do qual participara. Almejava a agravante, via deste recurso, em suma, a reforma do provimento arrostado, de forma a viabilizar que concorra às fases posteriores do certame nas vagas reservadas às cotas raciais. Sucede que, no curso do vertente recurso, o Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, ao qual a ação de segurança impetrada pelo agravante fora aleatoriamente distribuída, declinara da competência para processamento da lide em favor de uma das Varas Federais Cíveis da Seção Judiciaria do Distrito Federal. O havido repercute, portanto, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, posto que, aperfeiçoada a declinação de competência, deverá a agravante postular a liminar demandada, se o caso, ao juízo no qual transitará a ação, inclusive porque competir-lhe-á ratificar, ou não, as decisões precedentes (CPC, art. 64) Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 03 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator